Tribunal: CARF
Processo: 16004.720555/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720555/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
IRANY MEI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
FASE
LITIGIOSA.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Para os tributos lançados por homologação, o dies a quo para a contagem do
prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, caso tenha ocorrido o
pagamento, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720555/2011-32
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Contra o contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de relativo ao imposto
sobre a renda, ano-calendário 2006, relativamente a Omissão de Rendimentos Caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, formalizado para exigência de imposto
suplementar, no valor de R$ 248.368,35.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal(fls.1052/1057), os extratos
bancários foram obtidos por requisições dirigidas às instituições financeiras, pois o contribuinte,
intimado, não os fornecera. Os depósitos foram relacionados e encaminhados ao fiscalizado e
demais co-titulares das contas bancárias para que comprovassem a origem dos recursos
creditados, o que não foi atendido. No curso da fiscalização foram realizadas diligências para
verificar indícios de interposição de pessoas, considerando o perfil da movimentação financeira
nas contas do contribuinte e a possibilidade de estar recebendo recursos das empresas das quais
era sócio. Para tanto, foi obtida autorização judicial para quebra do sigilo bancário do
contribuinte e demais co-titulares. Os documentos obtidos, porém, não comprovaram a hipótese
de interposição de pessoas. Excluídos os estornos e as transferências entre contas de mesma
titularidade, os depósitos de origem não comprovada foram considerados rendimentos omitidos,
com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, e foram tributados rateadamente entre os co-titulares.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1104/1153), com as principais
alegações, em síntese, reproduzidas a seguir:
I.Síntese do Lançamento Tributário
II.Nulidade do Processo Administrativo Fiscal
II.I- Quebra do Sigilo Bancário Anteriormente à concessão da ordem judicial.
II.II-Nulidade Processual em razão da inexistência de fundamento para a quebra
do sigilo
II.III- Nulidade processual em razão da inobservância da ampla defesa e do
contraditório na representação penal que ensejou a quebra do sigilo bancário.
II.IV- Nulidade Processual em razão da extrapolação dos prazos previstos nos
mandados de procedimento fiscal,
II.V- Nulidade Processual em razão do indeferimento do pedido de concessão de
prazo para comprovação da origem da movimentação financeira.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

II.VI-Nulidade processual por ofensa à ampla defesa com acesso aos documentos
juntados após a quebra do sigilo bancário.
II.VII-Ausência de intimação de todos os herdeiros do espólio de Irany Mei.
Sucessão que implica na necessidade de intimação de todos os herdeiros. Aplicação da súmula
no29 do CARF.
III. Objeções relacionadas ao mérito da imputação.
III.I Fruição do prazo decadencial. Aplicação do art. 150, § 4o, do CTN
III.II- Inocorrência do fato gerador. Inexistência de comprovação de
movimentação financeira irregular. Especificidades que demonstram a inaplicabilidade da
presunção prevista no Art. 42, § 6o, da lei 9.430/96. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova em detrimento do contribuinte.
III.III. Comprovação da origem dos depósitos.
IV. Erro na Base de Cálculo.
IV.I Movimentação Financeira decorrente da atividade rural
IV.II. Tributação sobre depósitos de cheques entre contas. Imperiosidade na
realização de prova pericial.
V-Erro na aplicação da alíquota-aplicação da alíquota respeitante à atividade
Rural.
Foi proferido o acórdão 15-38.773 - 3a Turma da DRJ/SDR (fls.1297/1302) que
por unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não
comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do Acórdão em 02/06/2015 (conforme AR a fls.1306), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 29/06/2015, e-fls. 1309/1337, que contém, em síntese:
I. Síntese do lançamento tributário e do V. Acórdão.
II-Nulidades Processuais.
II.I- Quebra de sigilo bancário anteriormente a concessão da ordem judicial
Não se permite a obtenção de informações bancárias sem a respectiva ordem
judicial.
Na condição de direito individual alçado a patamar constitucional, eis que espécie
do direito à intimidade e à privacidade (CF, art. 5o, X), a inviolabilidade do sigilo
bancário somente pode ser quebrada em hipóteses excepcionais e ainda assim
quando respeitado o devido processo legal.
Dentre os requisitos exigidos, o de maior envergadura é aquele segundo o qual a
quebra de sigilo bancário se dá no curso de um processo, onde seja possível a
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

existência de contraditório e se possa estar apontada a existência de interesse
público na medida, presente, ainda, a razoabilidade da medida.
O processo rompeu as garantias do devido processo legal, inquinado, portanto de
nulidade.
II.II. Nulidade processual em razão da inexistência de fundamentos para a quebra
de sigilo.
Para obtenção da quebra do sigilo bancário do recorrente a fiscalização afirmou,
sem reservas, que as contas bancárias eram utilizadas por pessoas interpostas,
porém no auto de infração se reconhece que os indícios iniciais dos quais
brotaram a quebra não foram confirmados.
Não existem as razões que permitiram a quebra perderam a essência,
transformando a quebra do sigilo em um efeito sem causa.
Não é demais relembrar que a hipótese prevista no art. 6o da LC no105/2001
adverte que as autoridades e os agentes fiscais poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal me curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
A constatação de que as informações não eram procedentes faz com que todos os
efeitos do ato administrativo que ensejaram a quebra do sigilo bancário sejam
invalidados, dado que a causa do ato foi considerada inexistente.
II.III- Nulidade Processual por ofensa à ampla defesa com acesso aos documentos
juntados após a quebra do sigilo bancário.
A partir da chegada aos autos das informações bancárias deferidas judicialmente,
à fiscalização impunha o dever de novamente notificar a contribuinte para que, a
partir dos novos documentos e informações, se pronunciasse a respeito de cada
qual movimentação financeira.
Ocorreu ofensa ao devido processo legal, essencialmente ao contraditório e a
ampla defesa.
III-Objeções relacionadas ao mérito do lançamento.
III.I-Fluição do prazo decadencial. Aplicação do Art. 150 §4o, do CTN
Houve recolhimento parcial e não houve dolo, fraude ou simulação.
Os débitos foram constituídos sobre valores creditados em contas correntes ou
investimentos, nos termos do art. 849 do RIR(introduzido pelo art. 42 da lei
9.430/96), sujeitos, portanto, às normas específicas que disciplinam está matéria.
Sabe-se que o disposto no inciso “I” do § 1o do retro referido artigo estabelece que
as receitas ou rendimentos omitidos serão considerados no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
III.II- Inocorrência do fato Gerador. Inexistência de comprovação de
movimentação
financeira
irregular.
Especificidades
que
demonstram
a
inaplicabilidade da presunção prevista no art. 42, § 6o da lei 9.430/96.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em detrimento do recorrente.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

É elementar para constatar que a presunção de que a movimentação financeira
seria suficiente para dispensar a fiscalização quanto à comprovação de consumo
de renda auferida não se assenta na espécie.
A fiscalização negou ao recorrente o direito de promover a justificação ao
indeferir, em 27 de dezembro de 2010, a concessão do prazo solicitado, ainda que
o volume de documentos de a quantidade de informações justificassem
plenamente a concessão.
A fiscalização tinha o dever após a quebra do sigilo bancário e acesso à variada
plêiade de informações, reabrir o prazo para que o recorrente se pronunciasse,
afinal a publicidade, a ampla defesa e contraditório devem imperar no processo
administrativo fiscal.
A movimentação decorre de atividade rural afastando-se a hipótese em apreço a
presunção do art. 42 da Lei no9.430/96 e da súmula n o26 do CARF.
O sentido e alcance das disposições do Art. 42 da Lei no9.430/96 não fogem ao
disciplinado no CTN que regula a matriz do imposto de renda (art. 43), bem assim
das normas que disciplinam o dever de investigar e provar inserido no concito de
lançamento (art. 142).
O Art. 43 e 142 do CTN exigem a demonstração segura da exigência da renda
consumida através de sinais exteriores de riqueza.
A análise entre as declarações de renda nos anos calendários 2006 e 2007
demonstram que não houve acréscimo patrimonial.
III.III-Comprovação da origem dos depósitos bancários.
Todas as receitas são legítimas e foram depositadas nas contas do recorrente e das
irmãs e depois transferidas entre as respectivas contas
Não houve interposição de pessoas, bem como não houve dolo, fraude ou
simulação.
Todos pagamentos( compras e despesas de atividade rural) são levadas a débito
nas mesmas contas.
O recorrente declarou todas as contas bancárias sobre as quais a fiscalização
postula tributação. Toda a movimentação financeira estava registrada em sua
declaração, com suas respectivas origens, ou seja, a atividade rural, as retiradas da
pessoa jurídica, os depósitos de cheques entre as contas das irmãs do recorrente e
outras origens legítimas.
Ao contrário do que afirma o acórdão da DRJ que a origem do depósito é o
pagamento de contrato rural referente à cana-de –açucar proveniente da empresa
Virgolino de Oliverisa S/A açúcar e álcool, inscrita no CNPJ no49.911.589/0001-
79.
Apresentou “ Ficha Cadastral Pessoa Física” obtida perante o SICOOB( sistema
de cooperativa de crédito do Brasil), documento no qual se declara a profissão do
recorrente: Produtor Agropecuário em, GERAL.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

O recorrente comprovou de forma segura que toda sua receita decorre de atividade
rural, retiradas da empresa, de movimentos entre as contas e outras origens
legítimas.
IV. Erro na base de cálculo. Movimentação financeira decorrente de atividade
rural.
O auto de infração deixou de promover a exclusão das receitas provenientes da
atividade rural.
V-Erro na aplicação da alíquota. Indispensável aplicação de alíquota cabível ao
desempenho da atividade rural
O resultado da diferença entre receitas e despesas/investimentos quando positivo
integrará a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste anual com
alíquota de 27,5% sobre 20% da atividade.
O auto de infração poderia considerar os depósitos bancários como proveniente da
atividade rural, tributando os depósitos a partir de referida atividade.
Ante o exposto, é a presente para , respeitosamente, requerer a este Colendo
Conselho o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da
autuação e do processo administrativo em razão das irregularidades retro
referidas, ou, superada esta hipótese, aguarde-se a decretação da decadência, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN, para declarar a extinção do crédito tributário
relativo aos fatos geradores ocorridos nos cinco anos anteriores à formalização do
lançamento, ou, mantido o auto de infração, seja anulado o lançamento tributário
em razão da irregularidade na base de cálculo ou corrigida a autuação para excluir
da base de cálculo os excessos, reduzindo-as aos padrões da normalidade, bem
como para corrigir a alíquota aplicada 27,5% sobre a movimentação financeira
para a alíquota prevista para o exercício da atividade rural, anulando o auto de
infração ou adequando-o aos patamares da alíquota correta, por ser medida de
justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DO SIGILO BANCÁRIO
A constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é
matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): Min.
EDSON
FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
24/02/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe198 DIVULG 15-09-2016
PUBLIC 16-09-2016).
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário anteriormente a
concessão da ordem judicial (Regimento Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°).
DA PRELIMINAR DE NULIDADES
O recorrente alega a inexistência de fundamentos para quebra de sigilo, pois diz
que a fiscalização afirmou que as contas bancárias eram utilizadas por pessoas interpostas.
A presença de indicio de pessoa interposta é um dos requisitos para justificar a
quebra do sigilo bancário(art. 3o do Decreto No 3.724, de 10 de janeiro de 2001). Mesmo não se
confirmando a interposição fraudulenta o Auditor Fiscal, no curso do procedimento fiscal, ao se
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

deparar com uma infração à legislação tributária deve realizar o lançamento, pois a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatório, sob pena de reponsabilidade
funcional(Parágrafo único do art. 142 do CTN).
No presente caso a quebra do sigilo bancário foi considerada indispensável pela
autoridade administrativa e ocorreu no curso de um procedimento fiscal e foi totalmente de
acordo com o que determina o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
O recorrente alega que houve cerceamento de direito de defesa, pois a quebra
judicial do seu sigilo bancário fora requerida sem que lhe fosse dada oportunidade de se
manifestar sobre este ato. Alega ainda que a fiscalização negou ao recorrente o direito de
promover a justificação ao, indeferir, em 27 de dezembro de 2010, a concessão de prazo
solicitado ainda que o volume de documentos e a quantidade de informações justificassem
plenamente a concessão.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
Não se requer consulta ao contribuinte previamente ao exercício do ato
investigatório de competência da fiscalização. Não estava a fiscalização obrigada a pedir a
manifestação do contribuinte acerca da quebra judicial do seu sigilo bancário. Quanto aos
documentos obtidos após a quebra judicial do sigilo bancário, não acrescentaram novas
informações sobre depósitos bancários cuja origem deveria ser comprovada. Não havia motivo
para nova intimação. Além do mais como já explicado o procedimento nessa fase é meramente
inquisitorial sendo o exercício do direito de defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento.
Foram concedidas ao contribuinte duas prorrogações de prazo para que
comprovasse a origem dos depósitos bancários. Apesar de haver transcorrido mais de dez meses
desde o protocolo do último pedido de prorrogação, o fiscalizado não apresentou qualquer dos
elementos solicitados . Como já foi dito o procedimento nessa fase é meramente inquisitorial
sendo o exercício do direito de defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do
fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base
de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor
original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo
correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo conforme a legislação.
O presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento(Art. 59. , inciso II, do Decreto no
70.235/1972).
Os argumentos do contribuinte não merecem prosperar, pois não há que se falar
em nulidade.
DA DECADÊNCIA.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro
do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive
em relação ao lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
No presente caso se verifica (fls. 3) imposto retido na fonte(houve pagamento
antecipado), logo deve ser aplicada a regra do Art. 150, § 4o do CTN.
O fato gerador ocorreu em 31/12/2006, logo o lançamento poderia ocorrer até
31/12/2011.
A ciência do Sujeito Passivo ocorreu em 21/11/2011(fl. 1097), logo não há que se
falar em decadência.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os depósitos de
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O que foi declarado não foi
omitido. Logo, mesmo para os rendimentos e recursos declarados é indispensável que o
responsável comprove individualizadamente, com documentação hábil e idônea, como deram
origem aos depósitos em sua conta bancária.
Cabe esclarecer que a autuação perpetrada contra o contribuinte não se baseou em
acréscimo patrimonial a descoberto e sim na omissão de rendimentos caracterizados pela
existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Não se tratou, no
procedimento fiscal de determinar o acréscimo patrimonial do contribuinte, para concluir que o
mesmo não foi justificado e tributar a renda que o causou. O que foi feito pela Fiscalização foi
exigir da contribuinte que provasse a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias,
sob pena de admitir, com base em presunção legal, que se tratava de rendimentos omitidos.
O acórdão de piso reconheceu o valor de R$ 52.957,57 como total a excluir da
Base de Cálculo, em virtude de terem sido considerados transferências entre contas da mesma
titularidade.
O recorrente alega que os depósitos são provenientes de retiradas em sua empresa
e de receitas de atividade rural.
No presente caso o contribuinte não comprovou individualizadamente a origem
dos depósitos. Não foi apresentado nenhum documento para comprovar a origem dos depósitos.
Alegações genéricas desacompanhadas de documentos não podem ser aceitas como prova.
A comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, há que
existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou, ao menos,
uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O fato de alegar que é produtor rural e que com base na “ Ficha Cadastral Pessoa
Física” obtida perante o SICOOB( sistema de cooperativa de crédito do Brasil), documento no
qual se declara a profissão do recorrente: Produtor Agropecuário em, GERAL, não comprova a
origem dos depósitos.
Quanto ao depósito no valor de R$ 145.995,40, em 07/08/2006, que alega seria
pagamento do contrato rural referente à cana-de-açúcar proveniente da empresa Virgolino de
Oliveira S/A Açúcar e Álcool, não é apresentado nenhum documento para comprovar a origem.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso, pois o contribuinte não comprovou a
origem dos depósitos através de documentação hábil e idônea.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar as preliminares,
afastar a prejudicial de decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720555/2011-32

Fl. 1360
DF CARF MF
Original